Tribunal: TJMT
Processo: 1010428-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010428-46.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Alê Corretora de Seguros S/A. visando reformar a decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Tutela Provisória de Caráter Antecedente ajuizada em face da UNIMED Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a continuidade do pagamento da comissão vitalícia pactuada no Contrato de Representação Comercial celebrado entre as partes.
De acordo com os autos, a Agravante sustenta que em 06/11/2013, firmou com a Recorrida Contrato de Representação Comercial, nos seguintes termos: i) pagamento de comissão vitalícia nas carteiras já existentes em relação aos contratos n.os 8401, 8403, 8282 e 8283 e ii) representação comercial visando a mediação na realização de novos negócios para a venda de planos de saúde.
Aduz que na data de 11/03/2020 recebeu notificação judicial da Agravada, comunicando a rescisão do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias.
Assevera que contranotificou a Agravada, a fim de obter esclarecimentos sobre os motivos da descontinuidade do contrato, ocasião em a Recorrida apenas justificou a impossibilidade de se reunir, em razão das medidas de prevenção e cuidados decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus, deixando de se posicionar quanto à parte do contrato que trata da continuidade do pagamento da comissão vitalícia e da apresentação dos documentos solicitados.
Sustenta que a rescisão do contrato implica sérios prejuízos de ordem financeira, pois as comissões pagas pela UNIMED Cuiabá constituem sua única fonte de receita, de modo que a descontinuidade da representação comercial, sem justo motivo, colocará em risco a sobrevivência da empresa Recorrente.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juiz singular, o que deu azo a este Recurso.
Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão hostilizada, ao argumento que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência.
Rebate, ainda, quanto à gratuidade da justiça, eis que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Assim, requer o provimento do Agravo de Instrumento em todos os seus termos, ou seja, no sentido de que a Recorrida continue efetuando o pagamento da comissão vitalícia que se refere a serviços pretéritos, até o julgamento final da lide, bem como seja deferido o pedido de gratuidade.
O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão lançada no ID. 45984961.
Contraminuta dispensada, diante da falta da angularização processual.
É o relatório do necessário.
Decido.
Da análise dos autos, verifico ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo caso de análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria (RAI 70079750998, TJRS).
De acordo com o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência, devem concorrer os requisitos previstos em lei, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, inobstante as razões da Recorrente quanto aos termos do Contrato de Representação Comercial, bem como que as comissões pagas pela Recorrida constituem a sua única fonte de renda, vê-se que o Instrumento pactuado entre os litigantes é bem claro em relação à possibilidade da rescisão contratual, mediante comunicação prévia.
Outrossim, de acordo com o último Termo Aditivo firmado em 22/04/2019 (ID. 30669768 dos autos de origem), a cláusula primeira, item 1.2, assim dispõe:
(....) CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
1.1 (...)
1.2 O Contrato poderá ser resilido a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que previamente notificada à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a inobservância do referido prazo ensejará o dever de pagamento de multas equivalente a 03 (três) vezes o valor mensal do contrato. (...)”
Dessa forma, de acordo com esta cláusula, percebe-se que, em tese, as partes podem rescindir o Contrato a qualquer tempo, mediante notificação prévia, com antecedência de 30 (trinta) dias, o que foi cumprido pela Recorrida, conforme se observa do comunicado anexado ao ID. 30669772 (autos principais).
Assim, diante do que revela o feito, neste momento processual, conclui-se que a Recorrida observou o que foi determinado no instrumento, pois notificou previamente a Recorrente sobre a intenção de rescindir o contrato, o que por ora, afasta a plausibilidade do direito invocado.
Necessário frisar que a tese de que a comissão denominada vitalícia deve prevalecer mesmo diante da possibilidade de resilição contratual demanda dilação probatória, o que será feito após a angularização processual, momento que o julgador singular poderá aferir se é devido, ou não, a continuidade do pagamento dos serviços que a Agravante afirma já prestados, de modo que não há como conceder, nesta fase, a tutela na forma pleiteada.
Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. Caso em que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, necessários à concessão da tutela pretendida. Imprescindível o desenvolvimento do contraditório e da ampla defesa. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70079750998, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 14-11-2018).
No que tange à gratuidade da justiça, como já exposto na decisão que apreciou o pedido de efeito ativo, tal pleito não foi submetido ao Julgador singular, situação que inviabiliza a análise nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho intacta a decisão hostilizada.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora